Tribunal: TJDFT
Processo: 0762199-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Embargos de Declaração. Omissão. Vício existente. Tributo. ICMS/DIFAL. Cobrança. Compensação/repetição do indébito. Âmbito administrativo. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu Embargos de Declaração do autor e conferiu efeitos infringentes ao Acórdão de Julgamento do Recurso Inominado, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais. Alega o autor que há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. O réu defende omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, não havendo decisão quanto à compensação/restituição tributária.
2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de omissão quanto à compensação/restituição tributária em razão do reconhecimento de crédito tributário em favor do autor.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Na espécie, não assiste razão ao autor, uma vez que nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, são fixados honorários advocatícios apenas na hipótese de o recorrente sair vencido. Considerando a procedência parcial do recurso inominado interposto pelo autor, não há que se falar em condenação no pagamento de honorários advocatícios.
7. Por outro lado, assiste razão ao réu. No que tange à compensação/repetição do indébito tributário, este tribunal tem decidido que o reconhecimento judicial do direito à restituição tributária em razão da inconstitucionalidade da exigência da exação indireta, pressupõe apenas a demonstração da condição de credor tributário. A análise dos comprovantes de recolhimento indevido e de ausência de repasse ao consumidor ou a comprovação da sua autorização para exigir a repetição deverá ser apresentada na via administrativa, ou em sede de liquidação de sentença (Acórdão 1859406, 0713957-35.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) (Acórdão 1867454, 0703795-78.2022.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.)

IV. Dispositivo.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para suprir a omissão quanto à ausência de decisão referente ao direito à compensação/repetição do indébito.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.